Tribunal: TJPA
Processo: 0011270-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011270-73.2013.8.14.0301

APELANTE: AINA COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PLEITO VISANDO A REFORMA DO JULGADO. FUNDAMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Aina Costa Rodrigues
contra decisão de minha lavra (id. 4150016), em que não conheci do recurso de apelação cível, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. VIA INADEQUADA. intempestividade, ademais, do apelo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4440399), após breve resumo dos fatos processuais, a agravante sustenta, em resumo, que, apesar da decisão proferida pelo juízo “a quo” constar sob o título de “despacho”, a essência é de “sentença de extinção do feito sem resolução do mérito”.

Explica que na decisão de id. 2457058, proferida no dia 09/05/2018, foi declarada a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo o feito sem resolução do mérito “tão somente em relação a ele”, determinando o magistrado, em seguida, a emenda da petição inicial, com finalidade de corrigir o polo passivo da ação para a inclusão da Susipe/Pará.

Diz que atendeu essa determinação, requerendo a inclusão da Susipe/Pará no polo passivo em 05/06/2018 (id. 2457059).

Salienta que o juízo de primeiro grau, no dia 25/10/2018, proferiu “despacho” (id. 2457059) no sentido de declarar o não cabimento da emenda à inicial após a sentença, determinando a certificação do trânsito em julgado da decisão que declarou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em 09/05/2018.

Argui que a decisão apelada pôs fim a demanda sem resolver o mérito, hipótese que autoriza a interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, demonstrando, assim, a pertinência e o cabimento do recurso interposto.

Alega a existência de decisões conflitantes proferidas por um mesmo juízo, gerando insegurança jurídica.

Com base nesses argumentos, defende a tempestividade do recurso e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 4927747.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

A recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, não conheceu o recurso de apelação, em virtude da inadequação da via eleita.

Em que pese a argumentação contrária, a apelante almeja, através da apelação, a reforma da decisão constante no id. 2457059, pág. 04, que
indeferiu
o pedido de emenda da petição inicial.

Segundo o art. 1.009, “caput”, do CPC, apelação é cabível de sentença, cuja interpretação é dada pelo art. 203, § 1º, do mesmo Diploma, como sendo o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Nesse sentido, a decisão que implica em “indeferimento do pedido de emenda à petição inicial” não pode ser considerada como uma sentença, sendo, portanto, inapropriado falar que tal decisório pode ser atacável por meio de interposição de recurso de apelação.

Afora isso, verifica-se também que, na hipótese, ocorreu a intempestividade do recurso interposto, conforme se pode extrair da leitura da certidão constante do id. 2457061, pág. 1.

Desse modo, não havendo argumentos novos ou fato superveniente que deva ser conhecido, torna-se necessária a mantença dos termos da decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto por Aina Costa Rodrigues, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021